Tribunal: TJSP
Processo: 1074073-92.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança impetrado por policiais militares que estão sujeitos ao Regime Especial de Trabalho – Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito – Irresignação – Descabimento – Prevenção da 9a Câmara de Direito Público deste TJSP relativa à ação no 0020942-11.2011.8.26.0053 – Inocorrência – A apreciação do mandado de segurança coletivo relativo à Portaria, sob

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança impetrado por policiais militares que estão sujeitos ao Regime Especial de Trabalho – Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito – Irresignação – Descabimento – Prevenção da 9a Câmara de Direito Público deste TJSP relativa à ação no 0020942-11.2011.8.26.0053 – Inocorrência – A apreciação do mandado de segurança coletivo relativo à Portaria, sob análise, não acarreta a sua prevenção para toda e qualquer ação superveniente – Preliminar rejeitada – Mérito – Relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês – RETP, instituído pela Lei Estadual no 10.291/1968 – Alegação de que, após a edição da Portaria do Comandante Geral da PM no 1-4/02/11, a verba passou a ser paga a menor, haja vista que somente levou em consideração, em sua base de cálculo, o vencimento padrão dos autores – Sentença de procedência que deve ser reformada – Base de cálculo do RETP que segue o previsto na LCE no 731/93 – Inexistência de violação aos princípios da legalidade, bem como à irredutibilidade de vencimentos – Precedentes desta Corte de Justiça – Acordão reformado para denegar a segurança pretendida – Recurso DESPROVIDO.